Tribunal: TJSP
Processo: 1033827-12.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033827-12.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ESPAÇO BARÃO EVENTOS, é embargada ANNA CAROLINA REZENDE SOAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033827-12.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 38.234
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1033827-12.2015.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ESPAÇO BARÃO EVENTOS
EMBARGADA: ANNA CAROLINA RESENDE SOAVE
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.234
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
142/144, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 10).

FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033827-12.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 38.234
3
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator